Tribunal: STF
Processo: Pet 2861
Classe: Pet
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-29
Data de publicação: 2003-04-29

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR. CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PECUNIÁRIA. EFEITO
SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL.
A interposição de recurso sem efeito suspensivo não impede a execução
provisória da sentença. Numa eventual reforma da condenação, viável
 será a
reparação do que tiver sido cumprido, principalmente por se tratarem
de penas de prestação de serviços à comunidade e pecuniária, em que
não há limitação à liberdade do recorrente. Ademais, a
possibilidade de reparo já foi prevista e assegurada pelo juízo de
origem. Pedido indeferido, ante a carência de sua plausibilidade
 jurídica.